Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE OBRIGADA. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AGREGAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS (CPC, ART. 525, § 6o). GARANTIA DA EXECUÇÃO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSEGURADOS AO PATRONO DA PARTE VENCEDORA E CUSTOS PROCESSUAIS. REPETIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA PARTE VENCEDORA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. PREVISÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. OMISSÃO DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. EFEITO ANEXO À SUCUMBÊNCIA. REEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EFETIVAMENTE ARBITRADO. REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA FÓRMULA FIXADA PELO TÍTULO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Considerando que o manejo dos recursos constitucionais - recurso especial e/ou recurso extraordinário -, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituídos de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoa que, resolvido o apelo manejado e inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja, se interposto qualquer dos apelos extremos, é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520).
3. A impugnação ao cumprimento de sentença, de natureza provisória ou definitiva, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas à fase executiva da ação ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 525, caput), não está municiada com efeito suspensivo, o qual, como exceção à regra, somente é passível de ser lhe conferido em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a fase executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 525, §6o, do estatuto processual.
4. Conquanto no trânsito processual o custeio da prova pericial esteja reservado à parte que a reclamara com exclusividade, sagrando-se vencedora, assiste-a o direito de ser contemplada com o reembolso do que despendera à guisa de custas e honorários periciais, conforme princípio comezinho de direito processual segundo o qual ao vencido devem ser imputados todos os ônus processuais, que compreendem inexoravelmente o aditando pela parte vencedora à guisa de honorários periciais, não afastando essa inexorável certeza eventual omissão da sentença ao não explicitar o alcance das verbas de sucumbência, pois inerente à sucumbência, independendo até mesmo de pedido (CPC, arts. 82, § 2o, 95 e 322, §1o).
5. Obrigada a parte vencida a reembolsar o despendido pela parte vencedora com o adiantamento de honorários periciais, o correspondente deve ser agregado de juros de mora cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença, pois somente então a obrigação germina e se torna perfeita e acabada, e até então a vencida não estava alcançada pela obrigação de repetir o equivalente, consoante, inclusive, apregoa o legislador processual ao tratar da incidência dos acessórios sobre honorários advocatícios de sucumbência fixados em valor certo (CPC, art. 85, §16).
6. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica das partes, à medida que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.